Tribunal: TJSP
Processo: 2237558-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário - Divergência entre a decisão interlocutória que autorizou a venda da parte ideal de bem do Espólio e o alvará expedido - Correção determinada pelo Juízo consoante o pronunciamento judicial – Inexistência de erro a ser corrigido por via recursal - Recurso desprovido.